Tribunal: TJMT
Processo: 1011189-03.2022.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011189-03.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.448.391-61 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDER LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 035.343.851-01 (APELANTE), EDMILSON PEREIRA LEMES - CPF: 901.050.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CARLOS DA SILVA - CPF: 014.034.291-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GLECIO MAURO RAMOS - CPF: 893.002.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGUINHA MARQUES DA COSTA CAMPOS - CPF: 502.601.971-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. E. C. D. S. - CPF: 081.405.671-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO –
A)
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS NAS DUAS FASES DO PROCESSO APONTANDO A AUTORIA DOS RÉUS – PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO CONFIRMANDO SEU DEPOIMENTO DADO NA POLÍCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
B)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – DUAS MAJORANTES – UTILIZAÇÃO DE UMA NA PRIMEIRA FASE – ENUNC. Nº. 32 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há se falar em absolvição do crime de roubo majorado por insuficiência de provas quando os elementos de convicção colhidos nos autos, em especial a palavra da vítima em juízo ratificando seu depoimento dado na fase policial, indicando a autoria delitiva de forma suficiente a respaldar a denúncia e a manutenção da sentença condenatória.

2.
Não há se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, porquanto, havendo mais de uma majorante do delito de roubo, é legítimo que uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as demais sejam utilizadas para agravar a pena-base como circunstâncias do crime (Enunciado nº. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de EMERSON LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA e WENDER LÚCIO DE OLIVEIRA, contra sentença editada pelo juízo da 5ª vara criminal da comarca de Várzea Grande/MT (Ação Penal nº 1011189-03.2022) que condenando ambos os réus à pena de 08 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, e 11 dias-multa, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais (pag. 399/416-PDF) a defesa dos apelantes requer:
a)
A absolvição dos réus EMERSON e WENDER, ao argumento de que
“...ambos os réus negam a autoria e participação no delito
,
e ainda considerando que existiam mais pessoas na residência, mormente que o registro de tornozeleira não apontou que os réus estavam no local do fato na ocasião do crime...”
(pag. 416-PDF); que o termo de reconhecimento foi realizado muito posteriormente ao dia do fatos, o que interferiu na capacidade de reconhecimento da vítima. Alternativamente:
b)
O redimensionamento da pena, para que seja aplicada no mínimo legal.

Nas contrarrazões, a acusação é pelo desprovimento do recurso (pags. 420/426-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 431/434-PDF):

“Apelação Criminal — Roubo qualificado (art. 157 § 2º, II e § 2º-A, I do CP) – Condenação à pena de 08 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, regime inicial fechado c/c 11 dias-multa; pena igual a ambos os réus – Irresignação da Defesa – Pleiteia absolvição alegando insuficiência probatória, n/f do art. 386, VII do CPP; assim, in dubio pro reo – Requer também o redimensionamento da pena – Pois deve-se considerar que a pena-base a pena base foi aplicada acima do mínimo legal sob argumento pela causa de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – Inviabilidade – Acervo probatório expressa incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas existência, caracterização e autoria delitivas – Sentença irretocável —
Pelo desprovimento do recurso a ambos os réus.”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, os acusados, por volta das 13h05, do dia 26/03/2022, em uma via pública do Bairro São Simão, nesta Cidade, subtraíram da vítima Olguinha Marques da Costa, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo Toyota Yaris, 01 (um) aparelho celular, R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie, 01 (um) bolo de aniversário e diversos produtos da marca Natura
(1º FATO).

O acusado EMERSON, antes de empreender fuga, entregou a arma de fogo utilizada na prática do crime para a adolescente M. E. C. S., facilitando a sua corrupção
(2º fato).

Por esses fatos os réus foram condenados pelo delito de roubo pelo concurso de pessoa e emprego de arma do fogo, sendo o apelante EMERSON absolvido do delito de corrupção de menor, nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A defesa pretende a absolvição de ambos os apelantes, alegando falta de provas da autoria.

Analisando as provas dos autos, tenho que a sentença condenatória deve prosperar.

É cediço que, para uma condenação de natureza penal, faz-se necessária a confirmação induvidosa quanto a sua autoria, que deve estar comprovada mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal,
em sede judicial.

No presente caso, o conjunto probatório se mostra suficiente a amparar a sentença condenatória.
A materialidade
do roubo está confirmada pelo Boletim de Ocorrência (id: 81300265), Termo de Apreensão (id: 81300270), Termo de Reconhecimento de Objeto (id: 81300272), Termo de Entrega (id: 81300273) e Auto de Avaliação Indireta (id: 81300992).

Do mesmo modo, a
autoria por parte dos apelantes está comprovada pelas provas colhidas nas duas fases da persecução penal, notadamente pelo testemunho da vítima que na fase inquisitorial reconheceu o apelante WANDER, vindo a ratificar em juízo o reconhecimento e suas declarações dadas perante a autoridade policial.

Nesse sentido, destaco trecho do depoimento da ofendia em juízo, verbis:

“-Promotor de Justiça:
A senhora reconheceu eles depois na Delegacia. Como é que foi?

-Vítima Olguinha:
Não, aí eu tava em casa, né, porque eu tinha saído do CISC, aí um dos policiais, eu deixei, né, o número da minha sobrinha com o policial,
eles ligaram pra ela, né, e mandaram uma foto deles, né
.

-Promotor de Justiça:
Hum.

Vítima Olguinha:
Aí mandaram pra mim.
Aí eu reconheci um deles, né, porque eu reconheço ocara que tava com a arma,
né,
o que chegou até mim eu reconheci, os outros não
, né. E aí eles me pediram pra ir no CISC. Eu fui pro CISC novamente, né. Aí eles estavam lá, só que eu não fiz o reconhecimento deles lá. Eu fiquei lá, fiz tudo, narrei como que foi, esses me devolveram os produtos, o celular, tudo, inclusive alguma, não, é só isso aí que eles devolveram, mesmo.
E aí eu fui chamada na Delegacia, né, aí eu fiz o reconhecimento lá, acho que semana passada, retrasada, eu fui lá e fiz o reconhecimento
.”
(Palavra da vítima em juízo – 312-PDF).

Quanto ao corréu/apelante EMERSON, é certo que a vítima não o reconheceu, contudo, na fase policial o apelante WANDER, declarou que ouviu o correu EMERSON falando de um roubo de veículo. Embora WANDER não tenha assumido a autoria do crime, acabou por indicar o recorrente EMERSON no suposto roubo.

Lado outro, como bem observado pelo juízo sentenciante o aparelho celular da vítima fora encontrado na casa do apelante EMERSON, e sua versão, de que tal aparelho teria sido deixado por pessoa desconhecida que ele não soube identificar é álibi que não se sustenta.

Na sequência, ainda exaltou o juízo sentenciante que
“embora em Juízo WENDER tenha mudado sua versão, há de se dar total credibilidade ao seu interrogatório policial, notadamente porque estava acompanhado de Advogada, demonstrando não ter havido qualquer espécie de coação para que delatasse o comparsa.

Há que se ter e mente, ainda, que EMERSON empreendeu fuga assim que percebeu a chegada dos Policiais Militares em sua residência, situação que reforça ainda mais a convicção de que ele, efetivamente, participou da empreitada criminosa.”
(Sentença pag. 313-PDF).

Quanto a tese de fragilidade do reconhecimento da vítima em virtude do tempo, a vítima destacou em juízo que, ainda na fase policial, reconheceu um dos acusados por foto e posteriormente fez o reconhecimento presencial, e não teve dúvidas em manter tais declarações perante o juízo, de modo que não há qualquer vício ou circunstância capaz de fragilizar os atos realizados.

A simples negativa de autoria por parte dos apelantes, sem amparo em qualquer elemento dos autos, não é capaz de macular as provas que conduz a sua condenação, até porque, as provas colhidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação, a uma porque a vítima reconheceu um dos apelantes, em segundo porque um dos apelantes acabou por apontar o corréu, também recorrente, como tendo envolvimento em um roubo de veículo, e, em terceiro lugar porque as negativas dos acusados são isoladas e não guardam qualquer sintonia a ponto de fragilizar a denúncia e as provas em sentido incriminador.

Lado outro, também deve ser ressaltado que não há qualquer demonstração de interesse por parte dos policiais ou pela vítima na causa, em imputar falsamente crime aos apelantes, ao menos não foi provado nos autos.

De outra banda, temos os acusados com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Ademais, cabe asseverar que inexiste qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do Jurados. O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Não há se falar em insuficiência probatória diante das evidências contidas no caderno processual, acima pontuadas, apontando sem sombra de dúvidas os apelantes como sendo os autores do crime de roubo, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, dando ao juízo o poder de avaliar as provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa.

E conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII:
“Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado de pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas; na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(destaquei).

DA DIMINUIÇÃODA PENA-BASE

A defesa postula a diminuição da pena-base para seu mínimo legal.

No caso em comento, quando da individualização da pena do crime de roubo o juízo e origem, ao aplicar a reprimenda aos réus, considerou uma circunstância judicial desfavorável, utilizando o concurso de pessoas como circunstância negativa, mantendo apenas o emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase.
Verbis:

“nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, que AUMENTO em 06 (SEIS) MESES pela comprovada reincidência (autos nº. 2000063-52.2021.811.0008), encontrando a pena, em formação, de 05 (CINCO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.”
(pag. 318-PDF).

Desta forma, elevou a pena-base em 08 meses.

As circunstâncias do crime, valoradas negativamente pelo juízo monocrático deve ser mantida, pois, tendo reconhecido duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), utilizou uma delas como negativa na primeira fase e a outra na terceira fase, não havendo se falar em bis in idem.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite que,
havendo mais de uma majorante no crime de roubo
é possível que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base.

Ainda, merece ressaltar que a presente matéria foi consolidada no Enunciado n. 32, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Nesse sentido vem o seguinte julgado:

(STJ)
“3. Não se infere manifesta ilegalidade na dosimetria, pois, conforme o destacado no parecer ministerial,
sendo duas a causas de aumento, a jurisprudência deste Tribunal admite a valoração de uma delas como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira etapa de individualização da pena
, ficando apenas vedados o bis in idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, caso fossem sopesadas na fase derradeira da dosimetria.”
Precedentes. 4. Writ não conhecido. (HC 364.246/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

Desse modo, legitimada a circunstância judicial em desfavor dos apelantes em decorrência do concurso de pessoas, deve permanecer inalterada a pena-base aplicada.

Diante do exposto, em consonância com o
parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela defesa, mantendo a condenação dos apelantes nos termos a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023